Tribunal: TJSP
Processo: 0014731-59.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado envolvido com "arremesso" de celulares para o interior da unidade prisional – Agentes de segurança que localizaram e apreenderam os referidos aparelhos – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado – Agravo desprovido.